Tribunal: TJSP
Processo: 1012933-12.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE.
- Ação monitória – Cheques prescritos - Cumprimento da sentença que converteu o título em executivo – Ausência de intimação da executada para cumprimento – Prosseguimento do feito com a realização de diligências e localização de bens – Prescrição - Prazo quinquenal-

Ementa:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE.
- Ação monitória – Cheques prescritos - Cumprimento da sentença que converteu o título em executivo – Ausência de intimação da executada para cumprimento – Prosseguimento do feito com a realização de diligências e localização de bens – Prescrição - Prazo quinquenal- Artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Não ocorrência- Decreto extintivo- Impossibilidade:

- Ainda que não tenha havido a intimação da executada para cumprimento da sentença, verifica-se que a exequente vem diligenciando para a localização de bens – Penhora de dinheiro e localização de veículo em nome da executada, que intimada a respeito do bloqueio on line de ativos financeiros – Inocorrência de prescrição – Sentença anulada – Prosseguimento do feito determinado.

RECURSO PROVIDO.